Tribunal: TJMT
Processo: 1003008-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003008-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVADO), CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS - CPF: 206.042.891-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3o, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003008-19.2022.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1053395-80.2020.8.11.0041 onde litiga com JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS E OUTRO; e tem tramite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 119851483 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 125284184 conhecer o presente recurso em razão da observância aos requisitos necessários à sua admissão, bem como a sua procedência para: I. Concluir que a decisão de origem (ID no119024988) agravada por instrumento trata-se de despacho saneador com conteúdo interlocutório, plenamente passível de interposição de Agravo de Instrumento; II. Após provimento, determine a remessa do Agravo de Instrumento de ID no 119024984) ao plenário para que possa ser julgado e ao instrumento dado provimento, afim de que se reforme a referida decisão de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos a execução no 1053395-80.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS e CARMEN CINIRA PAES DE BARROS MALHEIROS, perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que assim se manifestou:

“Visto.

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) Especificarem que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações

Cumpra-se.” (ID 70720761-origem)

Discorda o agravante, sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar, para suspender os atos de constrição.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso em que o juiz apenas busca dar impulso a processo a fim de analisar questões preliminares ou prejudiciais, a fim de formar o seu livre convencimento.

O ato do MM. Juiz que determina as partes especificarem as provas que pretende produzir, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer houve apreciação do pleito para suspensão da ordem.

Leciona Theotonio Negrão e outros que: “A jurisprudência tem entendido que não cabe recurso contra o pronunciamento que determina: - a emenda da petição inicial da execução (v. art. 801, nota 2a); - a citação no processo de execução (v. art. 802, nota 1a); - a remessa dos autos ao contador (STJ-3a T., RMS 695, Min. Nilson Naves, j. 11.12.90, DJU 18.2.91; RTFR 130/121, RJTJESP 84/164, JTJ 142/216, JTA 74/382, 87/275) ou ao partidor (RJTJESP 124/359) ou ao perito contábil (STJ 3a T., Ag em REsp 102.653-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 5.2.13, DJ 22.2.13); - determina a expedição de mandado de imissão de posse de bem adjudicado ou arrematado (v. art. 901, nota 3a)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 2 ao art. 1.001, página 903).

Os mesmos autores Theotonio Negrão e outros: “Não cabe agravo de instrumento contra o despacho que determina a citação em processo de execução. O sistema proporciona duas formas de defesa ao executado: embargos ou exceção de pré-executividade. O que não se pode admitir sob pena de tumultuar ainda mais o já moribundo processo de execução é o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que ordena a citação” (STJ-2a T., AI 474.437-AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 4.10.05, DJU 24.10.05) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 1a ao art. 829, página 750).

No mesmo sentido:

“Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução. Decisão que determinou a citação do executado para pagamento em três dias (artigo 829, do CPC), sob pena de penhora ou para opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, contados consoante artigo 915 do CPC, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 914, do CPC). Agravante que está a se opor a mero despacho ordinatório (artigo 203, § 3o, do CPC), puramente de expediente, irrecorrível (CPC, art. 1.015, “caput”). Somente a partir da consumação de sua citação é que irá poder exercitar as suas teses de direito, seja por exceção da pré-executividade ou embargos do devedor. Agravo de instrumento que não comporta ser conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.”(TJSP – Raint. n. 2124682-61.2021.8.26.0000/50000 - Relator(a): Hélio Nogueira - 23a Câmara de Direito Privado – j. 30/06/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE AS PARTES DESEJAM PRODUZIR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Contra despacho de mero expediente, não cabe recurso. 2. Se se pudesse entender que o despacho em questão tem natureza de decisão interlocutória, o resultado não seria diferente, porque a parte não profligou seus fundamentos. Ademais, não cabe ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo juízo natural do caso. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22121405320208260000 SP 2212140-53.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/10/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

Não obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso em que o juiz apenas busca dar impulso a processo a fim de analisar questões preliminares ou prejudiciais, a fim de formar o seu livre convencimento.

O ato do MM. Juiz que determina as partes especificarem as provas que pretende produzir, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo, aliás, sequer houve apreciação do pleito para suspensão da ordem.

Leciona Theotonio Negrão e outros que:

“A jurisprudência tem entendido que não cabe recurso contra o pronunciamento que determina: - a emenda da petição inicial da execução (v. art. 801, nota 2a); - a citação no processo de execução (v. art. 802, nota 1a); - a remessa dos autos ao contador (STJ-3a T., RMS 695, Min. Nilson Naves, j. 11.12.90, DJU 18.2.91; RTFR 130/121, RJTJESP 84/164, JTJ 142/216, JTA 74/382, 87/275) ou ao partidor (RJTJESP 124/359) ou ao perito contábil (STJ 3a T., Ag em REsp 102.653-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 5.2.13, DJ 22.2.13); - determina a expedição de mandado de imissão de posse de bem adjudicado ou arrematado (v. art. 901, nota 3a)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 2 ao art. 1.001, página 903).

Os mesmos autores Theotonio Negrão e outros:

“Não cabe agravo de instrumento contra o despacho que determina a citação em processo de execução. O sistema proporciona duas formas de defesa ao executado: embargos ou exceção de pré-executividade. O que não se pode admitir sob pena de tumultuar ainda mais o já moribundo processo de execução é o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que ordena a citação” (STJ-2a T., AI 474.437-AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 4.10.05, DJU 24.10.05) (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 1a ao art. 829, página 750).

No mesmo sentido:

“Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução. Decisão que determinou a citação do executado para pagamento em três dias (artigo 829, do CPC), sob pena de penhora ou para opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, contados consoante artigo 915 do CPC, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 914, do CPC). Agravante que está a se opor a mero despacho ordinatório (artigo 203, § 3o, do CPC), puramente de expediente, irrecorrível (CPC, art. 1.015, “caput”). Somente a partir da consumação de sua citação é que irá poder exercitar as suas teses de direito, seja por exceção da pré-executividade ou embargos do devedor. Agravo de instrumento que não comporta ser conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.”(TJSP – Raint. n. 2124682-61.2021.8.26.0000/50000 - Relator(a): Hélio Nogueira - 23a Câmara de Direito Privado – j. 30/06/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE AS PARTES DESEJAM PRODUZIR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Contra despacho de mero expediente, não cabe recurso. 2. Se se pudesse entender que o despacho em questão tem natureza de decisão interlocutória, o resultado não seria diferente, porque a parte não profligou seus fundamentos. Ademais, não cabe ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo juízo natural do caso. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22121405320208260000 SP 2212140-53.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/10/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022